Tribunal: TJMT
Processo: 1028258-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028258-20.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), FABIO LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 054.199.711-43 (RECORRIDO), JOAO MACARIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 039.115.521-06 (RECORRIDO), LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE (RECORRIDO), FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 076.189.194-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE - CPF: 065.701.651-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1. PRETENDIDA
A REFORMA DA DECISÃO PARA RECEBER A DENÚNCIA EM DESFAVOR DOS RECORRIDOS
– ALEGADO QUE A PEÇA ACUSATÓRIA
SE FUNDAMENTA EM PROVAS ROBUSTAS E LEGAIS
–
PROCEDÊNCIA
–

CONTROVÉRSIA ENTRE OS RECORRIDOS QUANTO AOS FATOS
–

I
N
D
ÍCI
O
S

D
E

A
U
T
O
R
I
A

E

M
A
T
E
R
I
A
L
I
D
A
D
E

SUFICIENTES –
RECURSO PROVIDO.

1
.
O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório
.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal. (N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interpost
o
pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
contra a
decisão
prof
erida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Várzea Grande
, no bojo da Ação Penal nº
0002022-47.2020.8.11.0002
,
que rejeitou a denúncia
.

Nas razões recursais, o Ministério Público
alegou que o
envolvimento dos recorridos na mercancia ilícita de drogas se fundamenta em provas robustas
e legais, restando devidamente comprovado que eles praticaram o delito de tráfico de drogas,
não havendo
que se falar em ausência de justa causa (id. 192487184 - págs. 496/508).

Em contrarrazões,
a Defesa

de Fábio Lucas de Oliveira e João Macário da Silva Júnior
opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a
decisão
(
id.
192487184 - págs. 512/516
).

A Defesa
técnica
de Lucas Felipe Marques da Costa Leite deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (id. 192487184 - pág. 517).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 192487184 - pág. 518
).

O Ministério Público se manifestou pela conversão do feito em diligência, para que fossem colhidas as respectivas contrarrazões recursais
do recorrido Lucas Felipe
(id. 201137187).

O Desembargador José Zuquim Nogueira
converteu
o julgamento em diligência
(id. 201461154).

Após ser intimado (id. 204742155), o
recorrido Lucas Felipe Marques da Costa Leite, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou as contrarrazões recursais, requ
erendo o improvimento do recurso
(id. 206993694).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
provimento do recurso
(id. 212884678), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Recurso em sentido estrito.
Irresignação ministerial
. Recurso interposto contra a decisão que rejeitou a prefacial acusatória. Objetiva-se o recebimento da denúncia oferecida em face dos recorridos pelo suposto cometimento dos crimes dispostos no art. 33, caput, da Lei n. 10.826/2003.
ACOLHIMENTO
. Precipitada a rejeição da denúncia. Materialidade e autoria indicadas suficientemente para o recebimento da denúncia e deflagração da ação penal. Presentes os requisitos do art. 41 do CPP. Existência de duas versões acerca da dinâmica dos fatos, as quais devem ser esclarecidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório. Necessária a reforma do r. decisum para que seja recebida a prefacial acusatória. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo PROVIMENTO do recurso ministerial
.

É o relatório.

VOTO

Como visto
, o
recorrente
, por meio de recurso em sentido estrito, busca a reforma da decisão para que seja recebida a den
úncia.

O Ministério Público
ofereceu denúncia em desfavor dos recorridos pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas
,
porquanto foram presos
p
o
r portarem cocaína e maconha
e confessar
e
m
, informalmente,
o crime
aos policiais
.

Vejamos excerto da denúncia
:

“[...]
2)Exsurge
do caderno informativo, que
policiais militares que realizavam rondas na região Central, em Várzea Grande, deram ordem de parada ao condutor da motocicleta vermelha, o ora denunciado, JOÃO MACAARIO DA SILA JÚNIOR, que tinha como garupa o den
u
ncia
do
FÁBIO LUCAS DE OLIVEIRA, todavia, tentou empreender fuga em alta velocidade
, porém sem sucesso.
Os agentes visualizaram o momento que Fábio lançou uma sacola ao chão, na qual continha porções de entorpecentes
. 3) D
urante a revista pessoal localizaram mais porções em poder de FÁBIO, totalizando 14(quatorze) porções de cocaína e 03(três) porções de maconha. em entrevista informal, os denunciados JOÃO e FÁBIO LUCAS teriam dito que buscaram a droga no bairro Jardim Glória, para revenda na região das boates do bairro Jardim Potiguar
. Narraram, também, que o denunciado
LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE (trajando camisa do flamengo) estava em uma das boates e os aguardava com droga para
revendê-las
. Desse modo, os agentes deslocaram-se até o local indicado por JOÃO e FÁBIO LUCAS e bordaram LUCAS. 4) diante disso, os denunciados foram encaminhados a Delegacia de
Polícia
e,
ao serem interrogados perante a Autoridade Policial, FÁBIO LUCAS DE OLIVEIRA permaneceu em silêncio,
enquanto que
JOÃO MACARIO DA SILVA JÚNIOR e LUCAS FELIPE MARQUES DA COSTA LEITE negaram a prática do crime de tráfico
drogas.
[...]
”

O Juízo
a quo
,

ao fundamentar
a decisão que rejeitou a denúncia
, com fulcro no
s
artigo
s 41 e
395
, ambos
do CPP, narrou que
há

ausência de justa causa para o exercício da ação penal
, sendo necessária
a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelo quais se possa identific
á-lo, a classificação do crime e, se necessário, o rol de testemunhas
(id. 192487184 - págs. 483/486)
.

A
rgumentou,
também
, que: “
não há qualquer menção de que os policiais presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação mercantil, ou que foram apreendidos quaisquer outros elementos indicativos de que os denunciados estivessem traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga.
”

Aduziu, ainda,
que as condutas de transportar e trazer consigo drogas, também são núcleos do tipo previsto
s no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por fim,
ponderou que: “
se houve confissão informal aos policiais militares no momento da abordagem, não há qualquer informação nos autos de que os denunciados tivessem sido advertidos de seu direito constitucional de permanecerem em silêncio, o que claramente violaria o
princípio
do “
nemo

tenetur
se
detegere
” ou da não autoincriminação positivada no art. 5ª, LXIII, da Constituição Federal (...).
”

Os Policiais Militares, ao prestarem depoimento, declararam que
, ao abordarem
os recorridos Fábio e João
, estes
confessaram que buscaram as drogas para revender, inclusive, indicando que o recorrido Lucas estaria os aguardando para comercializar.
No entanto, não disseram se
informaram aos
recorridos o direito de permanecer em silêncio.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça

a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.308.317/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.)
.

Em análise ao laudo pericial das drogas
apreendidas
, extrai-se que
os recorridos possuíam
9,67
g
de cocaína e
3,02g
de maconha
, todas separadas e devidamente armazenadas
.

Ao ser interrogado, o

recorrido
Fábio
usou seu direito de permanecer em silêncio
(id.
192487184 - págs. 35/36)
.

O
recorrido João Macário relatou que
conhece Fábio e Lucas apenas de vista, sendo que estes lhe pediram que os levassem até uma “tabacaria”,
abastecendo
sua
motocicleta. Alegou que não viu
Fábio
jogar
uma sacola,
e
que ficou nervoso
,
quando viu os policiais
,

porque
sua motocicleta
só tem checagem e ficou com medo de perdê-la, visto que é seu meio de trabalho
(id. 192487184 - págs. 40/42)
.

Contradizendo o depoimento do João Macário,
o recorrido Lucas alegou que conhece tanto o Fábio quanto o João, informando ainda que João os
levou até uma tabacaria para se divertirem,
alegando
que Fábio estava
apenas
com
uma porção de
cocaína p
ara consumo próprio
, e as outras foram
“
plantadas
”
pelos policiais (id. 192487184 - págs. 46/47).

Posto isso, verifica-se que há
controvérsia
entre
as declarações d
os próprios recorridos, quando um ale
ga conhecer apenas de vista e não estar juntos
,
enquanto o outro
a
firma

serem conhecidos
e que estavam juntos
, assim, imperioso o esclarecimento dos fatos durante o curso da instrução processual
.

Outrossim, o Juízo
singular sustenta
que para o recebimento da denúncia,
são

necessários
outros meios de provas, tais quais balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga.

No entanto, as drogas apreendidas já se encontravam devidamente separadas e armazenas em
“
sacolinhas e trouxinhas
”, não sendo preciso que portassem
os objetos mencionados pelo Juízo de primeiro grau
.

Como bem salientou o
Parquet
, o que indica, a princípio
, o comércio ilícito de drogas na modalidade “formiguinha”, que se dá com intuito de livrar os criminosos da maior repressão estatal e,
não
eventual, de
modo a desclassificar a
conduta para
o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Além disso,
conforme se observa do relatório policial
, durante investigação dos suspeitos, alguns vizinhos relataram que Fábio é
traficante de drogas
. A
cresça-se ainda
que sua

própr
ia

genitora afirmou que
à
s
vezes
em
sua casa tem
movimentação
inus
u
al
e, quando isso acontece, ameaça dizendo que vai chamar a policial
(id. 192487184 - págs. 83/85).

Consta também
,
que

os recorridos Lucas e João possuem
boletim de ocorrência
por
outro delito de
tráfico de drogas (id. 192487184 - pág
s. 58 e 62).

Importante mencionar que a autoridade policial representou pela quebra de sigilo de dados contidos nos celulares dos recorridos
(id. 192487184 - pág. 86), fundamentando que não há outro meio de obtenção eficaz de prova, pedido este
que foi deferido pelo magistrado
singular
(id. 192487184 - págs. 418/419)
,
t
odavia, ainda não há nos autos da ação penal o relatório da perícia
técnica.

Desta forma, denota-se que há
indícios
suficientes
de materialidade e autoria do crime em questão, o que justifica o recebimento da denúncia ofertada em desfavor dos recorridos
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório
.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.
(N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Vale destacar, por oportuno, que não existe quantidade de drogas prevista em lei para caracterizar o crime de tráfico, ou seja
, é necessário observar minuciosamente
o contexto

em que
os fatos
ocorreram
.

Por todo
o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
PROVEJO O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024